Tribunal: STF
Processo: Rcl 94687
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO DE ALTA COMPLEXIDADE INCLUÍDO EM POLÍTICAS PÚBLICAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 793 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA AÇÃO: DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Estado do Rio Grande do Sul, em 12.5.2026, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no Conflito de Competência n. 204.216, pelo qual teria sido desrespeitada a tese de repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Tema 793.
O caso
2. Em 29.11.2023, a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, no Agravo de Instrumento n. 5218371-30.2023.8.21.7000/RS, determinou a inclusão da União no polo passivo da ação ajuizada por Neuza Fagundes Severo contra o Estado do Rio Grande do Sul e o Município de Alegrete/RS:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ‘IMPLANTE DE MITRACLIP’. ORIENTAÇÕES FIRMADAS NA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.366.243/SC (TEMA 1.234 DO STF). O Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 855.178/SE (Tema 793/STF), sob a sistemática do art. 1.036 do CPC, firmou entendimento no sentido de que: ‘Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’. Conforme determinado pelo Tema 793 do STF (ED no RE nº 855.178), ‘se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da ação, sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão julgador, ainda que isso signifique deslocamento de competência’, restou assentado ainda que “nas demandas que objetivem o fornecimento de medicamentos, tratamentos, procedimentos ou materiais não constantes das políticas públicas instituídas, a União deverá necessariamente figurar no polo passivo”. Já o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do IAC/14, definiu que deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes que a parte autora elegeu para figurarem no polo passivo da ação. Com a finalidade de dirimir a controvérsia existente, o Ministro Gilmar Mendes proferiu recente decisão (17/04/2023), nos autos do Recurso Extraordinário n. 1.366.243/SC (Tema 1.234 do STF), referendada pelo Plenário do STF, deferindo em parte o pedido incidental de tutela provisória formulado pelo CONPEG, com fundamento no art. 300 do Código de Processo Civil, para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a atuação do Poder Judiciário seja regida pelos seguintes parâmetros: ‘as demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo’. No caso dos autos, compulsando o Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos, e OPM do SUS (SIGTAP), fornecida pelo Ministério da Saúde, verifica-se que procedimento cirúrgico de Valvoplastia Mitral Percutânea está incorporado na referida lista. Com efeito, diante da orientação firmada na Tutela Provisória Incidental no Recurso Extraordinário 1.366.243/SC, no caso sub examine, tem-se que, por se tratar de procedimento incorporado no SIGTAP, a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual. Contudo, denota-se que o tratamento postulado é financiado pelo Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar (MAC), cujos recursos financeiros são aportados pelo Ministério da Saúde. Com efeito, resta configurada a hipótese de litisconsórcio passivo necessário, conforme decidido no Tema supracitado, sendo caso de inclusão da União no polo passivo, sob pena de extinção do feito, nos termos do art. 115, parágrafo único, do CPC. Contudo, a tutela de urgência deferida fica mantida até que outra decisão seja proferida, à luz do que dispõe o art. 64, § 4º, do CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO” (fls. 16-17, e-doc. 2, grifos nossos).

Em 31.1.2024, em razão da inclusão da União no polo passivo da Ação n. 5003870-97.2023.8.21.0002/RS, o juízo da Primeira Vara Cível de Alegrete/RS declinou da competência (fls. 18-19, e-doc. 2).

Em 8.4.2024, o juízo da Segunda Vara Federal de Uruguaiana/RS suscitou conflito negativo de competência em face do juízo da Primeira Vara Cível de Alegrete/RS:
“Em resumo, no atual estado da arte, é cabível, em ação ajuizada sem a presença da União no polo passivo, a determinação judicial de sua inclusão, com o consequente deslocamento da competência para a Justiça Federal, nas hipóteses de: (1) tecnologia não registrada na Anvisa (Tema nº 793 do STF); (2) medicamento padronizado, no SUS, para a doença específica da parte autora, cuja responsabilidade seja da União (Tema nº 1.234 do STF). 
Destaque-se, por oportuno, em atenção ao item 2 acima, que a intervenção da União apenas na compra ou no financiamento de determinado medicamento (ou mesmo procedimento de saúde) não é hábil a atrair sua legitimidade passiva (necessária) para a demanda. Deve-se ter em conta, na hipótese de tratamentos fornecidos pelo SUS para o CID do paciente, o Ente responsável por sua efetiva dispensação (medicamentos) ou regulação (procedimentos), ou seja, pelo cumprimento da tutela específica buscada. Se assim não fosse, e a responsabilidade pelo custeio e/ou pela aquisição de medicamentos e procedimentos de saúde fosse suficiente para tanto, praticamente todas as demandas de saúde teriam a União, obrigatoriamente, no polo passivo, eis que ela participa, seja por aquisição/financiamento diretos ou transferência fundo a fundo, do custeio da grande maioria dos tratamentos fornecidos pelo SUS. Neste sentido: (...).
No caso em apreço, a ação foi ajuizada, inicialmente, perante a Justiça Estadual, em face do Estado do Rio Grande do Sul e do Município de Alegrete, tendo a parte autora pleiteado a inclusão da União no polo passivo apenas em razão de determinação judicial (evento 41). Tal determinação, contudo, está em desalinho com as decisões emanadas das instâncias superiores, eis que não se trata de nenhuma das três hipóteses recém resumidas. 
Dessarte, para evitar a reiterada mudança de juízos em decorrência de decisões envolvendo o presente tema, pela simples devolução dos autos (artigo 45, § 3º, do CPC), bem como considerando o conhecimento de que os órgãos recursais da Justiça Estadual têm acolhido a tese de envio para esta Justiça Federal, o que poderia causar dificuldade na manutenção do feito no Juízo Estadual de primeiro grau, entendo cabível suscitar, desde logo, conflito negativo de competência, perante o Superior Tribunal de Justiça, a fim que essa egrégia Corte determine a quem cabe o processamento do feito (Juízo Federal de 1ª instância, ao qual os autos foram remetidos após ordem do Juízo Estadual para inclusão da União, ou Juízo Estadual, perante o qual inicialmente ajuizada a ação, sem a presença da União no polo passivo).
Ante o exposto, suscito conflito negativo de competência em face do juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Alegrete” (fls. 23-24, e-doc. 2, grifos nossos).

O Relator do Conflito de Competência n. 204.216 no Superior Tribunal de Justiça conheceu do conflito e declarou competente o juízo da Primeira Vara Cível de Alegrete/RS (fls. 25-33, e-doc. 2).

Contra essa decisão o Estado do Rio Grande do Sul interpôs agravo interno (fls. 34-38, e-doc. 2), ao qual o Superior Tribunal de Justiça negou provimento:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PROCEDIMENTO TERAPÊUTICO HOSPITALAR. CIRURGIA. EXCLUSÃO DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Agravo interno interposto contra decisão que declarou competente o Juízo de Direito estadual para processar e julgar ação de obrigação de fazer referente a procedimento terapêutico hospitalar (cirurgia cardíaca). 2. A questão em debate consiste em saber se a União deve ser incluída no polo passivo da demanda, o que atrairia a competência da Justiça Federal, ou se a competência permanece com a Justiça Estadual. 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.366.243 (Tema 1.234), homologou acordos envolvendo a União, Estados e Municípios, para disciplinar competência, custeio e ressarcimento em ações envolvendo medicamentos não incorporados ao SUS, com registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). No referido precedente, ficou assentado que os produtos de interesse para saúde não caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como os procedimentos terapêuticos em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, não foram discutidos na Comissão Especial. Portanto, não foram contemplados no tema 1.234. 4. Por outro lado, o Tema 793/STF estabelece que os entes federativos são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais de saúde, cabendo ao magistrado direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento entre eles, quando cabível. 5. A inclusão da União no polo passivo não é obrigatória em razão da solidariedade, sendo suficiente o redirecionamento da execução ou ressarcimento, se necessário. Precedentes. Inteligência das Súmulas 150 e 254 do STJ. 6. Agravo interno desprovido” (fl. 39, e-doc. 2).

O Estado do Rio Grande do Sul interpôs recurso extraordinário (fls. 45-61, e-doc. 2) e, em 18.2.2026, o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao recurso com fundamento no Tema 793 da repercussão geral (fls. 62-64, e-doc. 2).

Contra essa decisão, o Estado do Rio Grande do Sul interpôs agravo interno (fls. 66-72, e-doc. 2), negado pelo Superior Tribunal de Justiça em 2.2.2026:
“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. TEMA N. 793 DO STF NEGATIVA DE PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1.1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com base no Tema n. 793 do STF, que trata da responsabilidade solidária dos entes da federação nas demandas prestacionais na área de saúde. 1.2. A parte agravante sustenta que a União deveria figurar no polo passivo da demanda, motivo pelo qual a Justiça Federal seria competente para processar e julgar o feito. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2.1. A competência para processar e julgar demanda em que se pleiteia o fornecimento de tratamento médico. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 855.178-RG/SE, firmou o entendimento de que os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3.2. No caso, o Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão por meio da qual foi fixada a competência da Justiça Estadual. 3.3. O acórdão recorrido está em conformidade com o Tema n. 793 do STF, o que justifica a negativa de seguimento ao recurso extraordinário. IV. DISPOSITIVO 4.1. Agravo interno não provido” (Disponível em: https://processo.stj.jus.br/processo/julgamento/eletronico/documento/mediado/?documento_tipo=5&documento_sequencial=372005585®istro_numero=202401224753&peticao_numero=202600198432&publicacao_data=20260504&formato=PDF).

Contra esse acórdão, o Estado do Rio Grande do Sul opôs embargos de declaração (e-doc. 4) e ajuizou a presente reclamação.

3. O reclamante alega que “a presente Reclamação Constitucional (...) insurge-se contra o acórdão proferido pela colenda Corte Especial do STJ no bojo do Conflito de Competência 204.216/RS, que, negando provimento ao Agravo Interno do Estado, declarou a ilegitimidade passiva da União e, em última instância, manteve a competência da Justiça Estadual em demanda de saúde envolvendo procedimento cirúrgico de média/alta complexidade” (fls. 2-3, e-doc. 1).

Sustenta que “o ato reclamado deu ao caso solução em absoluta desconformidade com a tese fixada no Tema 793/STF, leading case RE n. 855.178-RG/SE, pois, ao aplicar os Enunciados 150 e 254 da Súmula do STJ, assim como o entendimento de que a decisão estaria em conformidade com o Tema 793/STF, terminou por conferir ao precedente qualificado interpretação que a Suprema Corte não lhe deu” (fl. 3, e-doc. 1).

Argumenta que “o julgamento do Recurso Extraordinário 1.366.243/SC, Tema 1.234/STF, não se aplica ao caso concreto, uma vez que restou decidido no julgamento definitivo deste Tema de Repercussão Geral que os ‘produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como nos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, insta esclarecer que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não são contemplados neste tema 1.234’” (fl. 3, e-doc. 1).

Insiste que “a União tem legitimidade para responder juridicamente pela prestação de saúde pleiteada, não por uma questão de escolha, mas por obrigatoriedade legal. É que no presente caso está-se a tratar, como dito, de realização de procedimento cirúrgico de alta/média complexidade” (fls. 7-8, e-doc. 1).

Conclui que “a decisão desse egrégio Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema 793 da Repercussão Geral deixou claro que a inclusão do ente federativo responsável pelo financiamento do fármaco ou procedimento cirúrgico deverá ser feita pelo próprio órgão judicial. A União necessariamente comporá o polo passivo, não havendo que se falar, portanto, em litisconsórcio facultativo, e sim em litisconsórcio necessário” (fl. 16, e-doc. 1).

Requer medida liminar “para suspender imediatamente o trâmite do processo” (fl. 18, e-doc. 1).

Pede a procedência da reclamação, para “cassar a decisão reclamada, como forma de garantir a autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal, no bojo do Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855.178-ED/SE)” (fl. 18, e-doc. 1). 

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 

4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 

5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar provimento ao agravo interno interposto contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário com fundamento na correta aplicação do Tema 793 e manter decisão pela qual assentada a competência da Justiça estadual para conhecer de ação, o Superior Tribunal de Justiça teria desrespeitado a tese de repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Tema 793.

6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados.

Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.
A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.

7. Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão somente é cabível quando demonstrada teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:
“O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OCORRÊNCIA DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRECEDENTES. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL DE NATUREZA SUBJETIVA. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 748.371. TEMA 660. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. DECISÃO IMPUGNADA QUE SE ENCONTRA EM HARMONIA COM O LEADING CASE QUE SE REPUTA VIOLADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta i) a impossibilidade de utilizar per saltum a reclamação, suprimindo graus de jurisdição, ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus, e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma. 2. In casu, houve o prévio esgotamento das instâncias ordinárias, na medida em que o Tribunal de origem já julgou o agravo interno interposto pelo ora reclamante contra a decisão que negou seguimento, com fundamento nos Temas 451 e 660 da Repercussão Geral, ao seu recurso extraordinário. 3. No julgamento do Recurso Extraordinário 748.371, Tema 660 da Repercussão Geral, que tratava do cerceamento de defesa e suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, esta Suprema Corte reputou infraconstitucional a matéria posta em análise, negando-lhe a existência de repercussão geral. 4. O Tribunal reclamado decidiu a controvérsia consoante o entendimento previamente fixado nesta Corte sobre o tema, em pleno respeito aos pilares hierárquicos da jurisdição, não incorrendo em qualquer conduta que represente usurpação de competência desta Corte. 5. Evidencia-se a ausência de teratologia na decisão ora impugnada a viabilizar o progresso desta via reclamatória. 6. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 29.484-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2019).

8. Ao julgar o Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Tema 793, este Supremo Tribunal reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria e fixou a seguinte tese de repercussão geral:
“O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente” (tese aprovada nos termos do item 2 da ata da décima segunda sessão administrativa do Supremo Tribunal Federal, realizada em 9.12.2015).

No julgamento dos embargos de declaração opostos contra essa decisão, o Plenário deste Supremo Tribunal decidiu:
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos” (RE n. 855.178-RG-ED, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe 16.4.2020, grifos nossos).

9. No presente caso, a ação foi ajuizada por Neuza Fagundes Severo contra o Município de Alegrete/RS e o Estado do Rio Grande do Sul a fim de assegurar a realização de cirurgia cardíaca.

O Estado reclamante alega que a ausência da União no polo passivo da ação gera prejuízo ao erário estadual e desvirtua o sistema de repartição de competências estabelecido no Sistema Único de Saúde.

No acórdão reclamado, o Superior Tribunal de Justiça decidiu: 
“No presente caso, como visto, discute-se a responsabilidade pelo custeio de procedimento cirúrgico decorrente de pseudômona e lesão exposta complexa na perna direita do autor da ação originária (fls. 3-9), o que afasta a incidência do Tema n. 1.234/STF. 
3. A controvérsia, portanto, cinge-se à questão de qual Justiça é competente para a apreciação de ação que busca o fornecimento de tratamento médico.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 855.178-RG/SE, sob a sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese vinculante (Tema n. 793): 
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 
Confira-se, a propósito, a ementa do acórdão paradigma: 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (RE n. 855.178 RG, relator Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 5/3/2015, DJe de 16/3/2015.) 
Na hipótese, esta Corte Superior manteve a decisão por meio da qual foi fixada a competência da Justiça Estadual. Assim, constata-se que o julgado impugnado se encontra em harmonia com o entendimento da Suprema Corte consolidado no Tema n. 793 do STF” (fls. 4-5, e-doc. 2, grifos nossos).

10. Em 28.8.2025, em reclamação ajuizada por Alagoas, com fundamento no descumprimento do Tema 793, o Ministro Edson Fachin afirmou ser desnecessária a inclusão da União no polo passivo de ação na qual se pleiteia tratamento médico de média ou alta complexidade, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal. Estes os fundamentos da decisão:
“Na hipótese dos autos, a parte beneficiária ajuizou ação em face do Estado de Alagoas, ora reclamante, visando a realização de procedimento de ablação por radiofrequência (técnica transeptal – para maior estabilidade do cateter). O referido procedimento está previsto na Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do SUS (disponível em: http://sigtap.datasus. gov.br/tabelaunificada/app/sec/inicio.jsp – Código 04.06.05.004-0), sendo classificado como procedimento cirúrgico de alta complexidade, cujo financiamento está sob a responsabilidade da União, a quem incumbe o repasse de recursos federais ao Estado, ente responsável por sua execução (disponível em: https://sismac.saude.gov.br/inicio). 
O Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido autoral. Interposto Agravo de Instrumento pela Defensoria Pública do Estado de Alagoas, o Tribunal a quo deu parcial provimento ao recurso determinando a realização do procedimento. Interposto recurso extraordinário pelo Estado, a irresignação teve seguimento negado por aplicação do Tema 793 da repercussão geral. O que foi mantido no exame do agravo interno subsequente. (...)
Cumpre registrar que a União não presta de forma direta atendimentos em saúde. As ações e serviços ambulatoriais e hospitalares de média e alta complexidade são financiadas com recursos transferidos para os gestores estaduais e municipais e ficam registrados no Sistema de Controle do Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade (SISMAC), complementados pelo Fundo de Ações Estratégicas e Compensação (FAEC). O valor é distribuído via repasse fundo a fundo segundo o que foi programado e aprovado em instâncias de deliberação, como a Comissão Intergestores Tripartide (CIT) e Bipartite (CIB). 
A Lei nº 8.080/90, no artigo 17, inciso IX, atribuiu à Direção Estadual do SUS a responsabilidade de gerir estabelecimentos hospitalares de alta e média complexidade de âmbito estadual e regional, não importando que o paciente esteja em tratamento em hospital que integra a Administração Pública Federal, sendo atribuição do Estado responder por eventual desvio, morosidade ou inadequação nesse gerenciamento. Excepcionalmente, nos municípios com gestão plena da MAC, essa responsabilidade será municipal. 
Nem a Lei nº 8.080/1990, nem seus regulamentos preveem a prestação direta de serviços pela União ou o gerenciamento da fila de espera para tratamento, o que se confirma da análise da Portaria MS nº 1.559/2008, que institui a ‘Política Nacional de Regulação do Sistema Único de Saúde – SUS’ e prevê as atividades de responsabilidade (art. 10). 
No mais, a distribuição da responsabilidade pelo fornecimento dos insumos e produtos médicos é prevista no art. 23 do Decreto 7.508/2011 e na Portaria de Consolidação nº 6/2017, artigos 179 a 189, sendo a aquisição de produtos médicos de uso único responsabilidade dos Estados e Municípios. 
Registre-se, por fim, que o processo de agendamento de consultas, exames e atendimentos no SUS, bem como internação e procedimentos cirúrgicos, inclusive em caráter de urgência, é realizado através de Centrais de Regulação – Estadual e Municipais. 
In casu, não há qualquer informação no sentido que os recursos não tenham sido repassados. Diante desse panorama, são os Municípios e Estados-Membros responsáveis para prover o atendimento do usuário do SUS nessas hipóteses, sem qualquer intervenção ou ingerência da União. Em outras palavras, no presente caso, a prestação de saúde pleiteada, com a respectiva regulação, está devidamente regrada em âmbito Estadual, a excluir a intervenção específica da União, acarretando a incompetência da Justiça Federal para apreciar a demanda” (Rcl n. 83.652/AL, Relator o Ministro Edson Fachin, decisão monocrática, DJe 29.8.2025, grifos nossos).

A controvérsia jurídica, conforme delineada no Tema 793 da repercussão geral, refere-se ao reconhecimento da responsabilidade solidária dos entes federados na prestação de serviços de saúde. Assim, as demandas judiciais que visam a tais prestações podem ser propostas contra qualquer um dos entes, cabendo ao juízo competente direcionar o cumprimento da obrigação de acordo com as regras de repartição de competências do Sistema Único de Saúde – SUS.

Não se comprova descumprimento da tese fixada por este Supremo Tribunal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Tema 793 da repercussão geral. Ao contrário, a autoridade reclamada aplicou o entendimento firmado naquele precedente de repercussão geral ao ressaltar ser cabível pedido de eventual ressarcimento ao ente federativo que deveria custear o fornecimento do equipamento. 

11. Na Sessão Plenária de 13.2.2026 a 24